Tribunal: STF
Processo: HC 236014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2023, pela Defensoria Pública de Alagoas, em benefício de Quitéria Maria de Jesus dos Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.11.2023, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.417.404, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias narraram que os policiais foram informados sobre a possível ocorrência de tráfico de drogas e dirigiram-se ao endereço indicado. Lá, encontraram a ré no portão de sua residência, a qual, ao visualizar a guarnição, dispensou no chão uma sacola contendo 31 trouxinhas de maconha. Concluiu o sentenciante que, ‘[n]esse contexto, a natureza do entorpecente (maconha), a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias em que a acusada foi detida e as circunstância em que as drogas foram encontradas (de forma fracionada e dentro de uma sacola plástica) demonstram, de maneira cabal, a prática constante no art. 33 da Lei de Drogas não havendo o que se falar, portanto, em desclassificação para o tipo descrito no art. 28 do referido diploma legal’.



    2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas, ante a suficiência dos elementos probatórios reunidos nos autos, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘[a]lterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme pretende o agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, que dispõe: 'a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'’ (AgRg no AREsp 1596085/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/3/2020).



    4. Agravo regimental desprovido”.



    2. A impetrante alega que a conduta de tráfico de entorpecente imputada à paciente deveria ser desclassificada para o delito de uso de entorpecente tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não sendo necessário, para tanto, reexaminar fatos e provas.



    Assevera que, embora tenha sido apreendidas “31 bombinhas de maconha”, a “quantidade de droga apreendida, por si só, não caracteriza a traficância, além de que, de acordo com o quadro fático acima delineado, não houve a indicação de nenhum outro indício relacionado ao crime (local do fato, circunstâncias concretas da apreensão, balança de precisão, caderno de notas etc.)”.



    Sustenta que, “tendo em vista que os fatores sociais, pessoais e antecedentes militam em favor da paciente, somado com as circunstâncias objetivas e subjetivas presentes no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, não há dúvidas que ocorreu posse para consumo pessoal. 



    Ademais, o órgão de acusação não trouxe à baila elementos mínimos que evidenciam a comercialização de entorpecente, dado essencial à subsunção do crime de tráfico de drogas”.



    Estes os pedidos:



    “(…) requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que CONCEDA a ordem de habeas corpus com a finalidade de reformar o v. acórdão impugnado, desclassificando-se o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal, nos termos do art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.417.404, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, porque a pretensão da defesa de desclassificação do delito de tráfico de entorpecente imputado à paciente para o delito de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, reiterada nesta impetração, demandaria reexame de fatos e de provas, inviável em recurso especial, aplicando na espécie a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    As questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    5. Consta dos documentos que instruem estes autos que a paciente foi denunciada pela prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “No dia 27/11/2020, na rua Cirili Vicente, Xingozinho, bairro Dez, São José da Tapera/AL, a Polícia Militar recebeu notícia relatando que estava ocorrendo tráfico de drogas naquela região. De imediato, a equipe da Policia Militar se dirigiu ao local, onde avistaram uma pessoa em frente a uma residência, que ao ver a chegada da viatura, procedeu em fuga e jogou uma bolsa plástica no chão. Nesta haviam 31 (trinta e uma) bombinhas de maconha.



    A polícia conseguiu abordar e identificar a pessoa responsável por se desfazer da bolsa como Quitéria Maria de Jesus Santos, ora denunciada. Ato continuo, ao ser indagada sobre o conteúdo da bolsa, esta negou que fosse de sua autoria, no entanto, os policiais claramente viram quando ela atirou a bolsa no chão e procedeu em fuga.



    Em sede de interrogatório, a acusada confirmou que as drogas eram de sua propriedade e que estas foram encontradas próximas a sua residência, aduzindo que seria usuária de drogas há 12 (doze) anos e que teria comprado esta grande quantidade para consumo próprio pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)”.



    6. A paciente “foi condenada pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, à razão mínima (fl. 167).



    Recurso de apelação interposto pela defesa foi conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido para elevar a fração de redução pelo tráfico privilegiado para 2/3, redimensionando as penas para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa”.



    7. A defesa interpôs recurso especial, postulando a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecente, tendo esse recurso sido inadmitido. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.417.404, ao qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento em 13.11.2023:



    “Sobre a violação ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS manteve a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos do voto do relator:



    ‘12. De plano, adianto que a tese defensiva, consistente na desclassificação da conduta perpetrada para a de uso pessoal não merece acolhimento.



    13. Cotejando a legislação penal, tem-se que o art. 28, §2º, dispõe que ‘para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente’.



    14. No caso dos autos, penso que a apelante não se insere nas descrições do que dispõe a destinação de drogas para uso pessoal, ante a quantidade de droga encontrada, consistente em 31 (trinta e uma) bombinhas de maconha.



    15. Neste compasso, necessário se faz colacionar a minuciosa fundamentação empreendida pelo juízo sentenciante, a fim de enfrentar os argumentos trazidos pela defesa, vejamos:



    [...] Da análise dos depoimentos prestados em juízo, de logo, observo que não pairam dúvidas de que a acusada era proprietária da droga que foi encontrada no chão da rua em uma bolsa plástica e que teria sido por ela dispensada enquanto era perseguida por policiais. Verifico, portanto, que as provas colhidas dão conta de que a acusada tinha em depósito e guardava consigo a aludida substância entorpecentes com o objetivo de comercializá-la, quando foi presa pela polícia. A testemunha Leonelson Pablo da Silva Cruz, arrolada pelo Ministério Público, ouvida em juízo, confirmou o ora dito em Inquérito Policial, relatando: ‘(...) que estava fazendo ronda na cidade em São José da Tapera e que um cidadão informou onde estava ocorrendo venda de drogas e em qual rua seria, razão em que se dirigiu ao destino e que chegando no local notaram que uma pessoa jogou algo para lateral, onde observou a atitude da pessoa e fizeram a abordagem. Que a pessoa abordada primeiramente negou, porque foi visível para a guarnição no momento. Mas somente confirmou que as drogas eram sua em delegacia (sic)’. A testemunha Jadson do Nascimento Barros relatou ‘(...) que participava da ronda policial, que recebeu uma denúncia informando sobre uma possível ação de tráfico de drogas. Ao chegara o local avistaram uma pessoa em frente à residência, que quando chegou a viatura jogou uma bolsa plástica na lateral do imóvel, momento em que os policias recolheram e ao abrir a embalagem foi encontrado em seu interior 31 (trinta e uma) bombinhas de maconha’. A ré, por sua vez, confessou que a droga era sua, mas asseverou que seria para uso pessoal e que a teria adquirido de um pernambucano por um valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (fls. 153). Diante disso, em que pese a acusada negar a comercialização da droga apreendida, dúvidas não pairam sobre a sua conduta, bem como sobre o fato e que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam ao tráfico.(...) No caso dos autos, a denunciada estava com as drogas no portão de sua casa, dentro de uma sacola plástica, e se livrou desta quando viu a guarnição policial. Foram encontradas dentro da sacola da denunciada 31 (trinta e uma) ‘bombinhas de maconha’, conforme auto de exibição acostado aos autos às fls. 21/24. Nesse contexto, a natureza do entorpecente (maconha), a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias em que a acusada foi detida e as circunstância em que as drogas foram encontradas (de forma fracionada e dentro de uma sacola plástica) demonstram, de maneira cabal, a prática constante no art. 33 da Lei de Drogas, não havendo o que se falar, portanto, em desclassificação para o tipo descrito no art. 28 do referido diploma legal.[...]



    16. Assim, valendo-me dos argumentos e fundamentos adotados pelo julgador originário, os quais passam a integrar o presente julgamento através da fundamentação per relationem, rejeito a tese de desclassificação levantada pela parte apelante.



    17. A fim de demonstrar que a conclusão adotada não se encontra equivocada, colaciono o entendimento desta Câmara Criminal: [...].’ (fls. 222/224).



    Dessume-se, dos trechos transcritos, que o Tribunal a quo e o juiz sentenciante (conforme transcrição da sentença contida no acórdão) concluíram pela comprovação suficiente da prática do crime de tráfico de drogas pela recorrente. Nessa esteira, narraram que os policiais foram informados sobre a possível ocorrência de tráfico de drogas e dirigiram-se ao endereço indicado. Lá, encontraram a ré no portão de sua residência, a qual, ao visualizar a guarnição, dispensou no chão uma sacola contendo 31 trouxinhas de maconha.



    Concluiu o sentenciante que, ‘[n]esse contexto, a natureza do entorpecente (maconha), a quantidade de droga apreendida, as circunstâncias em que a acusada foi detida e as circunstância em que as drogas foram encontradas (de forma fracionada e dentro de uma sacola plástica) demonstram, de maneira cabal, a prática constante no art. 33 da Lei de Drogas não havendo o que se falar, portanto, em desclassificação para o tipo descrito no art. 28 do referido diploma legal’ (fl. 166).



    Desconstituir o referido entendimento, para desclassificar a conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio, implicaria no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ”.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração.



    8. As instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório determinante da condenação da paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. O reexame do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, de minha relatoria, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 23.11.2022).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora